Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, a agravante aviara o presente agravo de instrumento, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, dia 24 de agosto do corrente ano, tendo ela colacionado o comprovante aos autos um dia após a distribuição do recurso. Diante desse fato, e considerando a comprovação tardia e insuficiente do preparo, porquanto preparo não consumado e comprovado no momento do aviamento do recurso equivale-se a preparo inexistente, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o regular preparo do agravo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), observado, no caso, o já recolhido, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator